Tribunal: STF
Processo: RHC 50442
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-31
Data de publicação: 1972-10-31

Ementa:
AÇÃO PENAL POR CRIME DE RESPONSABILIDADE (DEC.-LEI N.201, DE 1967) E
DELITOS COMUNS (ARTS.298 E 299 DO COD.PENAL). DESCABIMENTO QUANTO AO
PRIMEIRO, DESDE QUE A DENUNCIA FOI OFERECIDA DEPOIS DE EXAURIDO O
MANDATO DO SUJEITO ATIVO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO
AOS CRIMES COMUNS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA
(ARTS.312 E 315 DO COD.PROC.PENAL). SUA ANULAÇÃO.